Tribunal: TJMT
Processo: 1023594-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023594-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ONEY BARBOSA VIEIRA - CPF: 642.679.119-91 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. SERVIDORA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA OCORRIDA ANTES DO INGRESSO DA SERVIDORA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL. ABSORÇÃO DE DIFERENÇAS. COISA JULGADA INVIOLADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liquidação por arbitramento, por inexistência de perda remuneratória resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, reconhecendo que eventuais defasagens foram absorvidas pela reestruturação da carreira, implementada por lei municipal anterior ao ingresso da servidora no cargo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se (i) a reestruturação da carreira dos servidores municipais, anterior ao ingresso da servidora apelante, afasta o direito à incorporação de diferenças salariais de URV; (ii) há violação à coisa julgada ou ao direito adquirido.

III. Razões de decidir

3. A reestruturação da carreira implementada pela Lei Municipal no 568/1999 ocorreu antes do ingresso da apelante nos quadros do município, absorvendo as eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836 (Tema 5), firmou entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito à incorporação de diferenças decorrentes da conversão para URV.

5. No caso concreto, não se constatou perda remuneratória após a reestruturação, tampouco afronta à coisa julgada, uma vez que o acórdão anterior apenas determinou que a existência de defasagem fosse apurada na fase de liquidação.

6. Ausente comprovação de crédito remanescente, inexiste valor a ser exigido judicialmente da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, conforme julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5) do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 22, VI; Lei no 8.880/1994; CPC, arts. 487, I e 85, § 11, Lei Municipal no 295/1993. art. 14; Lei Municipal no 568/1999, art. 53 e art. 10, item 3.3.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 561.836/RN (Tema 5 – Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013.; TJ-MT - Apelação Cível: 00244342520158110041, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ONEY BARBOSA VIEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Liquidação de Sentença Por Arbitramento n° 1023594-95.2023.8.11.0015, movida em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o cargo de Auxiliar de Enfermagem por ela ocupado foi criado pela Lei Municipal no 295/1993, portanto anterior à edição da Lei Federal no 8.880/1994, razão pela qual seria cabível o reconhecimento de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

Alega que a sentença de primeiro grau desconsiderou os documentos acostados aos autos e limitou-se a reproduzir entendimento genérico, sem proceder à devida análise do caso concreto.

Aduz que não houve reestruturação remuneratória apta a afastar o direito à percepção das diferenças decorrentes da conversão da URV, uma vez que a Lei Municipal no 568/1999 limitou-se a reposicionar cargos já existentes, não tendo o condão de promover a denominada 'liquidação zero'.

Sustenta que já foi realizada perícia contábil demonstrando a defasagem remuneratória, motivo pelo qual o recurso deve ser acolhido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença no juízo de origem, com a devida atualização dos valores apurados.

Ao fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para continuidade da liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sinop em Id. 291060364.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito. (Id. 301105861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025